Tribunal: TJDFT
Processo: 0725430-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. RECONVENÇÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA EM CONTRATO DE EMPREITADA. PERÍCIA REALIZADA APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA. PROVAS INCONCLUSIVAS SOBRE A RESPONSABILIDADE NA PARALISAÇÃO DA OBRA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostos pela contratante (autora/reconvinda) e pelo empreiteiro (réu/reconvinte) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento e na reconvenção e condenou ambas ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios. 1.1 A autora suscita, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, objetivando a realização de nova perícia técnica para aferição do percentual da obra efetivamente realizado pelo empreiteiro, e, no mérito, a procedência dos pedidos da exordial. 1.2 O empreiteiro suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de inclusão de litisconsortes necessários no polo ativo e, no mérito, pugna pela procedência do pedido reconvencional, com restituição do veículo dado em garantia e pagamento de valores pela execução da obra.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é possível analisar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de inclusão de litisconsortes ativos; (ii) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) se existe vício de consentimento no contrato de garantia fiduciária em contrato de empreitada; (iv) a culpa pela interrupção da obra e eventual ressarcimento devido; e (v) a destinação do veículo dado em garantia fiduciária em contrato de empreitada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento do pedido de inclusão de litisconsortes é matéria recorrível por agravo de instrumento, conforme exegese do art. 1.015, VII, do CPC e precedentes deste e. Tribunal. Portanto, se não interposto o recurso cabível no momento processual adequado, opera-se a preclusão da matéria, impedindo-se sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC. Preliminar suscitada pelo empreiteiro rejeitada.
4. Se a própria autora se manifesta pelo julgamento antecipado do mérito, e ainda assim há a realização de prova pericial pelo juízo, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa apenas porque a conclusão do expert não chancelou sua pretensão. Em rigor, configura verdadeiro comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva. Preliminar suscitada pela contratante rejeitada.
5. Constatado que o contrato celebrado entre as partes foi redigido em linguagem clara e compreensível, não havendo o uso de termos técnicos que dificultam a inteligibilidade do seu conteúdo, assim como considerando que o instrumento contratual prevê expressamente a finalidade do negócio jurídico entabulado e obrigações das partes, não há que se cogitar vício de consentimento.
6. Se tanto a autora quanto o reconvinte não cumpriram com o ônus probatório relativo aos fatos constitutivos de seus direitos, em conformidade com o que preconiza o art. 373, I, do CPC e se as provas produzidas são insuficientes para aferir a responsabilidade de cada parte no descumprimento do contrato de empreitada, mormente em razão do longo decurso de tempo entre a interrupção da obra (no ano de 2021) e a realização da perícia técnica (em 2024, quando a obra já estava concluída), incabível o acolhimento da pretensão autoral e da pretensão reconvencional de ressarcimento de eventuais valores que entendem devidos.
7. Considerando a ausência de comprovação de culpa pelo descumprimento contratual, impõe-se a devolução da garantida executada, até mesmo para se evitar eventual enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), pois o valor dispendido para a conclusão da obra pela autora/reconvinda foi muito aquém do que a própria garantia prestada pelo réu/reconvinte.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação da autora/reconvinda conhecida e desprovida. Apelação do réu/reconvinte parcialmente conhecida e, nessa parte, parcialmente provida, a fim de determinar a restituição do valor equivalente à garantia prestada.